Tribunal: TJDFT
Processo: 0755942-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE CONTA NO WHATSAPP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte autora contra decisão que, nos autos de autos de ação de conhecimento, indeferiu o pedido de tutela de urgência que almejava o restabelecimento do acesso a sua conta no aplicativo WhatsApp Business. O pedido de concessão de antecipação da tutela recursal foi indeferido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência quanto à pretensão de restauração do acesso da autora a sua conta no aplicativo WhatsApp Business.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
4. Os elementos constantes nos autos indicam que a autora é advogada e faz uso do aplicativo WhatsApp Business como meio de comunicação com seus clientes. Extrai-se que, em 8/12/2025, o WhatsApp desativou a sua conta Business vinculada ao número da autora sob a justificativa de violação aos termos de serviços relacionados ao envio de comunicações classificadas como indevidas ou incompatíveis com as regras aderidas.
5. A aferição da regularidade ou não do bloqueio realizado pela plataforma demanda esclarecimentos acercas das circunstâncias fáticas que culminaram na medida restritiva, bem como exame aprofundado acerca da aderência ou não da conduta da usuária às disposições contratuais e às políticas de uso aceitas quando da adesão ao serviço, além de dilação probatória, conjuntura incompatível com a pretensão de concessão da antecipação de tutela requerida, pois ausente a demonstração da probabilidade imediata do direito.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.